Tribunal: TJPA
Processo: 0805866-34.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805866-34.2021.8.14.0040

APELANTE: ISAIAS DE JESUS

APELADO: MBM SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805866-34.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: MBM SEGURADORA SA

AGRAVADO: ISAIAS DE JESUS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM DESPACHO SANEADOR. FALTA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DECORRENTE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Em caso de sentença prolatada sem qualquer despacho saneador ou anunciador do julgamento antecipado, tem-se sua nulidade por cerceamento de defesa, vide decisão surpresa;

II – Nessa circunstância, impertinente saber se as provas oferecidas nos autos são ou não suficientes para o deslinde da demanda, vide que a nulidade decorreu do procedimento adotado em inequívoca discordância ao CPC/2015;

III – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805866-34.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: MBM SEGURADORA SA

AGRAVADO: ISAIAS DE JESUS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MBM SEGURADORA SA contra Decisão Monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível apresentado por ISAIAS DE JESUS
.

A decisão monocrática foi a anulou a sentença cerne da apelação, vide ter sido proferida em julgamento surpresa (ID. 23533807). Nesse sentido, notando que a sentença fora expedida logo após o oferecimento de réplica a contestação, e sendo-lhe desprovida de anterior despacho saneador, considerou-se que a decisão terminativa teria cerceado a defesa do autor, o qual ainda poderia ter requerido a produção de outras provas.

Em sede de Agravo Interno (ID. 24099085), alega o recorrente que a decisão monocrática merece ser reconsiderada, vide que a demanda estava pronta para julgamento e prescindia da produção de outras provas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805866-34.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: MBM SEGURADORA SA

AGRAVADO: ISAIAS DE JESUS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que deu provimento a apelação cível anteriormente interposta.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção.

Consultando os autos, vê-se que a sentença de piso (ID. 16110279) fora prolatada logo após o oferecimento de réplica a contestação (ID. 16110278), sem qualquer prévio despacho anterior para que as partes se manifestassem acerca do possível encerramento da fase instrutória, bem como para anunciar o julgamento antecipado da lide.

Conforme a isso, resta inequívoco a nulidade da sentença por inobservância do art. 357 do CPC/2015.

Em casos análogos, a dominante jurisprudência do presente TJPA têm compreendido que a sentença prolatada sem prévio anúncio do julgamento antecipado conduz em cerceamento de defesa. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍCIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. [...]

O julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes também fere os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). O princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes. A inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC) anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), denota violação ao devido processo legal. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, e, sequer, anunciou o julgamento antecipado em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa. Ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal. Assim sendo, é inquestionável a afronta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para oportunizar a produção de provas. Recurso provido. Sentença anulada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007675-97.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação do procedimento comum, com inobservância das etapas previstas no art. 357 do CPC, notadamente quanto à fase de saneamento e organização do processo; (ii) verificar se a sentença de primeiro grau configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença proferida pelo juízo de origem é nula de pleno direito pela ausência da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC, essencial para delimitar as questões de fato e direito, além de permitir a produção de provas. A não designação de audiência ou decisão de saneamento, sem a ciência e concordância das partes, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, configurando decisão surpresa. A cassação da sentença é necessária para que o processo siga regularmente a partir da fase de organização e saneamento, eliminando as nulidades processuais identificadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença cassada. Recurso conhecido. Tese de julgamento: A inobservância da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC, sem a devida ciência e concordância das partes, configura nulidade processual absoluta. O julgamento antecipado da lide, sem cumprimento das etapas obrigatórias do procedimento comum, afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 357; Resolução ANEEL n. 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível n. 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024. TJPA, Apelação Cível n. 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818552-90.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024 )

Logo, vê-se que as razões expostas no presente agravo interno não merecem acolhimento, vide que a nulidade ora examinada é oriunda não de considerar suficiente ou insuficiente as provas juntadas nos autos para o deslinde do caso, mas da prolação de sentença em inequívoca surpresa que violou o direito de defesa da parte.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025